Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e a adoção de premissas equivocadas, especialmente quanto à alegada recusa na realização de prova atuarial e à ausência de apreciação de teses relevantes relativas à validade de laudo contábil e à vinculação ao parecer do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou adotou premissa equivocada quanto à recusa da prova atuarial; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento de teses relevantes apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. A embargante requereu expressamente o indeferimento da prova atuarial, o que afasta a alegação de premissa equivocada no acórdão quanto à recusa de sua realização.
5. O acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões relativas à inaplicabilidade de índices de reajuste de planos individuais a contratos coletivos, afastando a força probante do laudo contábil apresentado.
6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.